Tribunal: TCU
Processo: 024.973/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1266/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das determinações contidas no Acórdão 999/2017-TCU-Plenário , proferido em sede de auditoria realizada com o objetivo de verificar a regularidade na aquisição de equipamentos da área de saúde nos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro/RJ no exercício de 2105; Considerando que as determinações constantes nos itens 9.7 a 9.9 do Acórdão 999/2017-TCU-Plenário versam sobre a elaboração de plano de ação para a destinação de equipamentos adquiridos que se encontravam armazenados e sem uso; Considerando que os itens 9.10 a 9.12 daquele acórdão contêm recomendações que visam ao aperfeiçoamento dos processos de planejamento e aquisição de novos equipamentos; Considerando que, embora ainda não tenha sido dada destinação aos focos cirúrgicos enviados ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), foi registrada a intenção se instalarem esses equipamentos no Serviço de Buco-Maxilo do Centro Cirúrgico Ambulatorial e no Serviço de Dermatologia (item 9.9.1 do Acórdão 999/2017-TCU-Plenário );Considerando que, apesar de não haver, nos autos, registro do valor despendido na aquisição dos focos cirúrgicos, pesquisa expedita realizada na internet pelo gabinete deste Relator não permitiu concluir que sua materialidade seria relevante a ponto de ensejar a adoção de outras medidas por este Tribunal; Considerando que o efetivo cumprimento do item 9.9 do acórdão monitorado depende do término de obras de manutenção predial e de celebração de acordo de cessão, providências intermediárias que fazem com que a determinação não mais se enquadre nos critérios previstos no inciso I do art. 2o da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que determinações que não se enquadrem nos critérios do art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 podem ter seu monitoramento dispensado, a critério do Relator; Considerando que as ações implementadas e os procedimentos em curso possibilitam, parcialmente, o alcance dos resultados pretendidos com as recomendações constantes nos itens 9.10 a 9.12 da deliberação monitorada; Considerando que a resolução-TCU 315/2020 prevê, em seu art. 17, § 3o, alínea "b", que fica a critério do Relator dispensar os monitoramentos de recomendações proferidas em deliberações prolatadas há mais de três anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas constantes do subitem 1.6 a seguir, e, em relação ao Acórdão 999/2017-TCU-Plenário : considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.7 e 9.8; considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.9, dispensando-s a continuidade do monitoramento, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.10, 9.11 e 9.12, dispensando-se a continuidade do monitoramento, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020. 1. Processo TC- Processo 024.973/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Secretaria de Atenção À Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Federal da Lagoa, ao Hospital Federal de Ipanema, ao Hospital Federal Cardoso Fontes, ao Hospital Federal de Bonsucesso, ao Hospital Federal do Andaraí, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, ao Instituto Nacional de Cardiologia, ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que deficiências no planejamento das aquisições, no processo de trabalho e na padronização de especificações técnicas dos equipamentos permanentes contrariam o princípio da eficiência administrativa contido no art. 37, caput, da Constituição Federal (item 75 da instrução); 1.6.2. dar ciência ao Hospital Federal Servidores do Estado e à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a manutenção de bens permanentes nas dependências do hospital sem utilização por relevante período de tempo contraria o princípio da eficiência administrativa contido no art. 37, caput, da Constituição Federal (item 63 da instrução); 1.6.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.